Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE.
1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de salário, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, risco presente no caso.